Tribunal: STF
Processo: RHC 117964
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa em face da alegada existência, no embasamento da denúncia, de provas reconhecidas como ilícitas. Não ocorrência. Presença de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Conforme destacado no julgado em questão “a ação penal está instruída por outras prova e não somente pelos depoimentos dos pacientes, supostamente considerados ilícitos”.



    2. A pretensão ao reconhecimento da inexistência de provas autônomas suficientes para o embasamento da denúncia pelo Parquet militar esbarra no entendimento assente na Corte de que descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão. Precedentes.



    3. Recurso não provido.